Tribunal: TJDFT
Processo: 0724082-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724082-55.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: LUIZ UBIRATAN JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FATO DO SERVIÇO. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO DE ANIMAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÓBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. 1. Tratando-se de voo doméstico, deve prevalecer o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor em detrimento das regras do Código Brasileiro de Aeronáutica - CBA, porque melhor traduz o objetivo da Constituição Federal de proteger a parte vulnerável na relação de consumo. 2. O STJ vem mitigando a teoria finalista insculpida no art. 2o do CDC para proteger empresários que se encontrem em situação de vulnerabilidade, seja técnica, econômica ou jurídica. 3. O dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima e que gera uma diminuição do seu patrimônio. 4. Cabe à companhia aérea contratada propiciar os meios adequados ao transporte de animal, independentemente de suas características físicas. 5. Para o arbitramento da indenização por danos morais, deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras das partes envolvidas. A indenização deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, e 29 da Convenção de Montreal, porque o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais é exorbitante e merece ser reduzido. Aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados de diversos tribunais. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO RIVELLI (OAB/DF 45.788). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 29 da Convenção de Montreal, porque, de acordo com a Corte Superior, referida convenção “somente se aplica a transporte aéreo internacional” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1463703/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 11/12/2020). Assim, “É inadmissível recurso especial quando a fundamentação do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp 1737275/MT, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 8/2/2021). Melhor sorte não colhe a tese de violação aos artigos 884 e 944, ambos do CCB, porquanto o valor fixado a título de dano moral (EDcl no AREsp 1555780/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 18/5/2020), está embasado nas provas dos autos, cuja reapreciação é obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1692173/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 2/12/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1622777/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO RIVELLI (OAB/DF 45.788). No tocante ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015